Tribunal: TJSP
Processo: 1006328-59.2019.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Lesão em punho esquerdo – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou provimento

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Lesão em punho esquerdo – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou provimento parcial ao recurso oficial e ao apelo do INSS.